Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR JÁ DECIDIDA EM AGRAVO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS FORNECEDORAS. TIME SHARING. LUCROS DECORRENTES DA PARCERIA FIRMADA COM A EMPRESA PRINCIPAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Somente serão trazidas à apreciação do Tribunal, em preliminar de Apelação ou de Contrarrazões, as questões ainda não decididas em razão da interposição de Agravo de Instrumento. Caso contrário, é patente a preclusão consumativa da matéria.
2. É solidariamente responsável a empresa por firmar contrato de parceria com outra pessoa jurídica, para ofertar hospedagens pelo sistema de time sharing, permitindo aos sócios da primeira utilizar a rede credenciada da segunda. 3. Considerando que ambas auferem lucros pela exploração de atividades relacionadas ao turismo e hospedagem, fica demonstrada a obtenção de vantagem econômica indireta pela parceria, pois os clientes captados pela rede principal acabam virando, também, clientes da parceira secundária. Há, nesse cenário, uma evidente formação de rede de prestação de serviços, com responsabilidade solidária entre as fornecedoras, nos termos dos artigos 7o e 25 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso dos autores conhecido e não provido. Sentença mantida.